Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO LOCATÍCIO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. EXCESSO DECOTADO.
1. Em ação revisional de contrato locatício, constatando-se que o parecer exarado por perito judicial contempla montante significativamente abaixo do valor originalmente fixado, deve o laudo técnico prevalecer, considerando-se restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Verificando que a r. sentença mostra-se ultra petita, porquanto o apelante foi condenado ao pagamento de montante superior ao requerido na petição inicial, impõe-se que o excesso seja extirpado da condenação.
3. Recurso parcialmente provido.